Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-77.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002339-77.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
SAMARA ARAUJO DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA DO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município, com fundamento na revogação administrativa do ato de remoção de servidora pública, postulando a extinção do feito por perda superveniente do objeto. A sentença recorrida declarou a nulidade do ato administrativo de remoção, reconhecendo a ausência de motivação idônea, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a posterior revogação do ato de remoção, por conveniência administrativa, implica perda do objeto da ação anulatória, e se persiste a necessidade de pronunciamento judicial quanto à legalidade do ato inicialmente impugnado.

III. Razões de decidir

3. A revogação administrativa é ato discricionário com efeitos ex nunc, ao passo que a anulação judicial visa extinguir ato viciado com efeitos ex tunc.

4. A revogação do ato administrativo não satisfaz a pretensão de reconhecimento da nulidade, sendo esta essencial para eventual responsabilização civil do ente público.

5. A ausência de intimação pessoal da parte autora afasta a configuração de abandono da causa.

6. A perda do objeto limitou-se ao pedido liminar, não abrangendo o mérito da ação.

7. A remoção da servidora, por meio de ofício desprovido de motivação expressa, sem procedimento prévio, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação exigidos pelo ordenamento jurídico.

8. A revogação posterior do ato pela Administração, longe de extinguir o processo, reforça a necessidade de declaração judicial de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. A revogação administrativa de ato de remoção de servidor público, por si só, não acarreta a perda do objeto da ação anulatória. 2. A ausência de motivação no ato de remoção impõe sua nulidade por violação aos princípios constitucionais e legais da Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 485, § 1º
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap Cível nº 50008813720238130392, Rel. Des. Leite Praça, j. 20/06/2024; TJ-RS - Apelação: 50006619420038210011 CRUZ ALTA, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

8002339-77.2016.8.05.0110,
em que figuram como remetente
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS, COMERCIAIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE IRECÊ
; apelante
MUNICÍPIO DE
JUSSARA
e apelada
MARIA DA GLÓRIA SOUZA TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça